Tribunal: TJES
Processo: 5000791-35.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000791-35.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDO: RONILSON FELIPH LINHARES e outros

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. DEFEITO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Relata o autor, em síntese, que adquiriu um aparelho de ar condicionado junto às requeridas, que não refrigera; que mais de dois meses após a compra o aparelho continuou sem funcionar, mesmo após visita de um técnico especializado. Pelo exposto, requer a restituição do valor pago pelo produto e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento dos seguintes valores: A) Danos materiais de R$2.995,00 e B) R$1.500,00 a título de indenização por danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Alega a parte requerida, ora recorrente, que existe no caso, carência da ação, visto a ausência da nota fiscal nos autos. Ocorre que o referido pleito não merece acolhimento, uma vez que a parte autora cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), comprovando a aquisição do produto de outra forma, ademais, comprovou a utilização do bem, o que nos termos do art. 2º do CDC, o configura como consumidor, dando-lhe a legitimidade para ajuizar a referida ação.

6. A situação dos autos configura falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Segundo tem entendido a doutrina e a jurisprudência, notadamente o egrégio Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do dano moral, basta que se comprove a existência do seu fato potencialmente ensejador. Em outras palavras, prescinde a prova do constrangimento, dor ou sofrimento, bastando estar evidenciada a ocorrência do ato ilícito. No tocante ao quantum da indenização, preconiza a jurisprudência pátria, sempre lastreada em ponderações de razoabilidade, que o magistrado, ao precisar o importe indenizatório, deve prestar atenção à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso. Neste prisma, sopesando as circunstâncias do caso concreto, a par da capacidade socioeconômica das partes, da gravidade e extensão do dano, do caráter pedagógico e punitivo do instituto, tenho por justo, proporcional e adequado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos danos morais”. Sendo que a quantia de R$1.500,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do ocorrido e o número de requerentes, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)